Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730953-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS ANTONIO CORREIA FILHO AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A., BMW DO BRASIL LTDA, BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39766004. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 40760536) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR